Tribunal: TJSP
Processo: 1004045-88.2019.8.26.0220
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
Apelação. Duplicata mercantil. Ação declaratória de inexigibilidade de título c/c indenização por danos morais. Ausência de demonstração da dívida. Responsabilidade objetiva do fornecedor. Dívida inexigível. Dano moral configurado. Valor da indenização apropriadamente fixado para atender às circunstâncias do caso concreto e aos critérios e precedentes produzidos por esta c. Câmara. Majoração da

Ementa:
Apelação. Duplicata mercantil. Ação declaratória de inexigibilidade de título c/c indenização por danos morais. Ausência de demonstração da dívida. Responsabilidade objetiva do fornecedor. Dívida inexigível. Dano moral configurado. Valor da indenização apropriadamente fixado para atender às circunstâncias do caso concreto e aos critérios e precedentes produzidos por esta c. Câmara. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Sentença de procedência mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000887928
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1004045-88.2019.8.26.0220, da Comarca de Guaratinguetá, em que é apelante FMI
SECURITIZADORA S.A., é apelada LOJAS DE CALÇADOS CALSUL LTDA EPP.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, em julgamento proferido nos termos
do art. 942 e § 1o do novo CPC, negaram provimento ao recurso, vencido em parte o 3o
Desembargador, que declara", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente), BENEDITO ANTONIO OKUNO, JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO, SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020
PEDRO KODAMA
RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 19871
Apelação n.o 1004045-88.2019.8.26.0220 Processo Digital
Comarca: Guaratinguetá
Apelante: FMI Securitizadora S.A.
Apelado: Lojas de Calçados Calsul Ltda EPP FMI Securitizadora S.A.
Juiz: Walter Emidio da Silva
Apelação. Duplicata mercantil. Ação declaratória de inexigibilidade
de título c/c indenização por danos morais. Ausência de
demonstração da dívida. Responsabilidade objetiva do fornecedor.
Dívida inexigível. Dano moral configurado. Valor da indenização
apropriadamente fixado para atender às circunstâncias do caso
concreto e aos critérios e precedentes produzidos por esta c. Câmara.
Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do
CPC de 2015. Sentença de procedência mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
117/121, cujo relatório adoto em complemento, que julgou procedente o pedido formulado em
ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais proposta por
Lojas de Calçados Calsul Ltda. EPP contra FMI Securitizadora S.A. para a) declarar inexigível
o crédito referente às duplicadas emitidas para pagamento da mercadoria descrita na nota fiscal
emitida por MBG Viagens Ltda. no valor de R$ 4.536,00, datada de 11/06/2019, no
000.000.102, série 011; e b) condenar a ré, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a
título de danos morais à autora, corrigido monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, desde esta data, acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a
partir da citação. A ré foi condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios arbitrados em 10 % do valor da condenação atualizado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inconformada, apela a ré aduzindo que a autora não demonstrou o
nexo de causalidade entre sua conduta e o suposto dano alegado. Fala que não se responsabiliza
pelos serviços prestados pelas empresas com quem mantém negócios. Diz que em operação de
fomento adquiriu de MVB Viagens supostos créditos devidos pela autora, tendo verificado os
dados em órgãos governamentais. Informa que após a confirmação dos dados, notificou a
autora, que deixou transcorrer o prazo de 10 dias para manifestar a falta de aceite na forma do
art. 7, da Lei 5.474/68. Comenta que em decorrência disso pode sofrer lesão e pagar danos
morais. Conta que não há prova de dano moral, figurando a situação como mero
aborrecimento. Considera que o valor da indenização deve ser reduzido a parâmetros
proporcionais e razoáveis. Requer o provimento do recurso para julgar improcedente o pedido
ou diminuir o valor da indenização (fls. 124/141).
Recurso tempestivo e sem preparo (fls. 142/143).
A autora apresentou contrarrazões pleiteando a manutenção da
sentença (fls. 177/181).
Há oposição ao julgamento virtual (fls. 188/189).
É o relatório.
Versa o feito sobre declaratória de inexistência de débito c.c.
indenização por danos morais.
A r. sentença apelada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir pelo não provimento do recurso.
Cabe, contudo, acrescentar ao decisum algumas considerações.
Consta da petição inicial que a autora que recebeu carta de
notificação de protesto de duas duplicatas no valor de R$ 756,00 cada uma. Fala que se tratava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de duplicata indevidamente emitida em seu nome não tendo contratado nenhum serviço com a
ré. Fala que sempre honrou com seus compromissos, entendendo que foi irresponsabilidade da
ré em apontar para protesto o título, causando-lhe constrangimento. Entende que a situação lhe
causou dano moral indenizável. Requer a procedência do pedido para declarar a inexistência de
débito e condenar a ré ao pagamento de indenização por dano moral (fls. 01/09).
Em sua contestação, o réu sustenta a denunciação à lide de MGB
Viagens Ltda. Fala que adquiriu títulos de MGB Viagens em operação de fomento, que
assumiu a responsabilidade por danos decorrentes de direitos creditórios. Considera que não
deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor em decorrência de se tratar de pessoas
jurídicas. Sustenta que não pode ser responsabilizado por ato de terceiro. Aponta que não há
dano moral por protesto indevido. Requer a improcedência do pedido (fls. 40/60).
Consigne-se que, em se tratando de fato negativo (no caso a autora
afirma que não possui dívida com a ré), o ônus da prova é de quem afirma a existência da
dívida e não de quem nega. É este o entendimento externado pelo Superior Tribunal de Justiça,
quando instado a se pronunciar sobre a colisão entre fato negativo e positivo:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E
PROCESSUAL CIVIL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
NECESSIDADE DE QUE AS ALEGAÇÕES SEJAM VEROSSÍMEIS,
OU O CONSUMIDOR HIPOSSUFICIENTE. AFIRMAÇÃO DE
FATO POSITIVO. ÔNUS DA PROVA DE QUEM AFIRMA. PRAZO
PRESCRICIONAL DO ART. 27 DO CDC. RESTRITO AOS CASOS
EM QUE SE CONFIGURA FATO DO PRODUTO OU DO
SERVIÇO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. REGRA ESPECIAL,
PREVISTA NO CC, ESTABELECENDO PRESCRIÇÃO ÂNUA.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. PERDAS E
DANOS. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA, QUE SEGUINDO A SORTE DA
PRINCIPAL, PRESCREVE CONJUNTAMENTE.
1. (...) Por outro lado, em linha de princípio, quem afirma um fato
positivo tem de prová-lo com preferência a quem sustenta um fato
negativo.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(REsp 1277250/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 06/06/2017)
“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
PEÇA
OBRIGATÓRIA.
CERTIDÃO
DE
INTIMAÇÃO
DA
DECISÃO
AGRAVADA.
FORMALISMO
EXCESSIVO.
PROVA
DIABÓLICA.
MEIO
DIVERSO
DE
VERIFICAÇÃO
DA
TEMPESTIVIDADE.
NOTIFICAÇÃO
EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE.
1 [...]
2 - Exigir dos agravados a prova de fato negativo (a inexistência de
intimação da decisão recorrida) equivale a prescrever a produção de
prova diabólica, de dificílima produção. Diante da afirmação de que
os agravados somente foram intimados acerca da decisão
originalmente recorrida com o recebimento da notificação
extrajudicial, caberia aos agravantes a demonstração do contrário.
3 [...]
Agravo a que se nega provimento.” (AgRg no AgRg no REsp
1187970/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 05/08/2010, DJe 16/08/2010).
No caso vertente, a ré se limita a afirmar que a dívida decorre de
operação de fomento e, embora tenha trazido cópia de nota fiscal de compra de produtos, não
trouxe qualquer documento que comprove houve entrega das mercadorias decorrentes da
emissão do título, como prescreve a lei (art. 15, II, b c.c. arts. 7 e 8, todos da Lei no 5.474/68).
O artigo 14 do referido Código estatui que:
“Fornecedor de serviços responde, independentemente da existência
de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações
insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
Em se tratando de responsabilidade objetiva, incumbia ré demonstrar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que o evento ocorreu por culpa exclusiva da autora, o que não aconteceu. Neste sentido, em
hipótese que se aplica por simetria por se tratar de fortuito interno:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONSUMIDOR. FATO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELAS TRANSAÇÕES EFETUADAS
COM CARTÃO ENTRE O PERÍODO DO EXTRAVIO E A
COMUNICAÇÃO DO EVENTO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Conforme a Súmula 479/STJ,
"as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos
gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados
por terceiros no âmbito de operações bancárias". 2. Nos termos do
art. 14, § 3o, II, do CDC, a responsabilidade do fornecedor pelo fato
do serviço somente é afastada quando a culpa do consumidor ou de
terceiro for exclusiva, circunstância não verificada no caso concreto,
no qual houve saques e contratações realizadas por terceiros
mediante a utilização do cartão furtado, sem que tenha sido
fornecida a senha pela parte prejudicada. Falha do banco no dever
de gerenciamento seguro dos dados configurada. 3. Agravo interno
desprovido. (AgInt no AREsp 1147873/RS, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO
BELLIZZE,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
06/03/2018, DJe 13/03/2018).
Aliás, o entendimento pela responsabilidade objetiva da ré, em caso
de fraudes e delitos praticados por terceiros, aplica-se por simetria a Súmula 479 do Superior
Tribunal de Justiça, de seguinte teor:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos
gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados
por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
Assim, ausente a comprovação dívida pela autora, a declaração de
inexigibilidade da dívida impugnada, na medida em que não resulta do regular exercício do
direito de credor se faz mister, assim como autoriza a conclusão pelo dano moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desnecessária, no caso, a prova do dano extrapatrimonial pela
anotação do nome da autora em cadastro negativo (fls. 19/20). A situação que alegou ter
passado é suficiente para justificar a pretendida indenização por dano moral. Esses danos são
comuns em situação como esta, não exigindo prova direta.
O prejuízo moral, portanto, está comprovado in re ipsa, com a
anotação, conforme ensina o ilustre doutrinador Antonio Jeová dos Santos:
“O direito à indenização, o injusto suscetível de ressarcimento, nasce
do próprio ato, do lançamento do nome da vítima no rol destinado a
inadimplentes. Nada de exigir prova acerca da angústia e
humilhação que o ofendido nem sempre se submete.” (in Dano Moral
Indenizável, Editora Revista dos Tribunais, 4a edição, 2003, página
463)
O Superior Tribunal de Justiça já decidiu a respeito:
“1. O entendimento firmado pelo Tribunal de origem, no sentido de
que não cabe falar em falta de comprovação do dano moral, uma vez
que a inscrição/ manutenção indevida do nome do devedor em
cadastros restritivos de crédito geram dano moral in re ipsa, está em
sintonia com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça.
Aplicável, portanto, à espécie, o óbice da Súmula 83 desta Corte.
2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 190.658/RS,
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em 05/03/2013, DJe 12/03/2013).
Esta 37a Câmara decidiu no mesmo sentido:
“AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CARTÃO DE CRÉDITO -
DÍVIDA PARCELADA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA PERANTE OS
ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. Inscrição indevida do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nome do autor nos órgãos de Proteção ao Crédito. Indenização por
danos morais. Pretensão de que seja afastada a indenização ou
reduzido seu valor. INADMISSIBILIDADE: A inclusão indevida no
rol de inadimplentes causa constrangimentos ao consumidor, o que
por si só constitui dano moral a ser indenizado. A indenização foi
fixada em valor razoável e proporcional. Sentença mantida.
RECURSO
DESPROVIDO”
(Apelação
no
0017452-83.2011.8.26.0019, Relator ISRAEL GÓES DOS ANJOS, j.
19.3.13).
Sobre a fixação do valor da indenização, inexiste norma legal
específica, pautando-se a doutrina e jurisprudência pelo princípio da razoabilidade, levando-se
em conta a gravidade do dano e o nível socioeconômico das partes.
A respeito dos critérios para a fixação do valor do dano moral,
enfatizou o STJ:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE
RODOVIÁRIO COLETIVO. QUEDA NO INTERIOR DE ÔNIBUS.
LESÕES LEVES. REVISÃO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DANOS
MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Ainda que o quantum
indenizatório fixado na instância ordinária submeta-se ao controle
do Superior Tribunal de Justiça, tal providência somente é necessária
na hipótese em que o valor da condenação seja irrisório ou
exorbitante, distanciando-se, assim, das finalidades legais e da
devida prestação jurisdicional no caso concreto, o que não foi
demonstrado nos autos. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando o
Tribunal a quo, com base no conjunto fático delineado nos autos,
constata que o valor indenizatório por danos morais foi fixado com
moderação, visto que não concorreu para o enriquecimento
indevido da vítima e porque foi observada a proporcionalidade entre
a gravidade da ofensa, o grau de culpa e porte socioeconômico do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
causador do dano. 3. A revisão do quantum indenizatório fixado na
origem a título de danos morais não se presta para fundamentar o
especial fundado na divergência pretoriana, visto que, no aspecto
subjetivo, os acórdãos sempre serão distintos, tornando incabível a
análise do recurso com base no dissídio, ante as peculiaridades de
cada caso em concreto. 4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no
AREsp 660.291/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 29/05/2015).
(grifo inexistente no original)
Também deve ser observada a dupla função da indenização:
compensar a vítima pelos danos suportados e punir o ofensor pelo ato realizado, conforme bem
destacou a Ministra ELIANA CALMON:
“O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de
atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a
dor da vítima e punir o ofensor, para que não volte a reincidir”.
(EDcl no REsp 845.001/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON,
SEGUNDA TURMA, julgado em 08/09/2009)
Considerando os parâmetros acima expostos, as circunstâncias do
caso, o comumente arbitrado por esta C. Câmara em casos semelhantes, bem como aos
princípios da razoabilidade e da reparação integral do dano a quantia arbitrada de R$
10.000,00, se apresenta pertinente ao caso concreto. A correção monetária tem como termo
inicial a publicação do v. acórdão e a incidência dos juros de mora de 1% ao mês a partir da
citação.
Destarte, o recurso de apelação deve ser desprovido, mantendo-se a r.
sentença apelada pelos seus próprios fundamentos e pelos ora acrescentados.
Outrossim, cabível a majoração dos honorários advocatícios
sucumbenciais fixados anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo
Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em
grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a
6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de
honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os
respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de
conhecimento”.
Os honorários advocatícios foram arbitrados na r. sentença, em razão
da sucumbência da ré em 10% sobre o valor da condenação. Nos termos do dispositivo legal
acima citado, elevo os honorários em prol da apelada para 15% do valor da condenação.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições
legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
Pedro Kodama
Relator
(Assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004045-88.2019.8.26.0220
Comarca: Guaratinguetá
Apelante: FMI Securitizadora S.A.
Apelado: Lojas de Calçados Calsul Ltda EPP
DECLARAÇÃO DE VOTO No 15955
Respeitados os entendimentos, divirjo parcialmente, apenas em
relação ao dano moral.
1-A alegação da apelante de que notificou a apelada nos termos
da Lei 5.474/68, art. 7o (aceite) não está provada, pois conquanto os documentos do Itaú
a fls. 84/89 registrem título ACEITO, cabia à apelante apresentar cópia do boleto que
alega ter enviado à sacada, no que descurou, e por não acompanhada a DANFE de
elementos de que tenha sido transmitida ao destinatário, a apelada, haja vista que o
registro de sua emissão na RFB não supre aludida exigência, e nem tendo sido
apresentado comprovante de entrega e recebimento das mercadorias/serviços,
constituem elementos pelos quais acompanho o e. des. Relator quanto à
DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE do título.
2-Divirjo, todavia, da indenização por dano moral, posto, no caso,
incabível.
Pessoa jurídica pode suportar dano moral a teor do entendimento
firmado pelo C. STJ na Súmula 227, mas é exigível reflexo concreto à sua honra
objetiva, pois “damnum in re ipsa” é próprio e exclusivo de pessoas naturais.
Da temática segue julgado que bem esclarece aludida exigência:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA.
VIOLAÇÃO.
Pessoa jurídica pode sofrer dano moral, mas apenas na hipótese
em que haja ferimento à sua honra objetiva, isto é, ao conceito de
que goza no meio social. Embora a Súm. n. 227/STJ preceitue que
"a pessoa jurídica pode sofrer dano moral", a aplicação desse
enunciado é restrita às hipóteses em que há ferimento à honra
objetiva da entidade, ou seja, às situações nas quais a pessoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jurídica tenha o seu conceito social abalado pelo ato ilícito,
entendendo-se como honra também os valores morais,
concernentes à reputação, ao crédito que lhe é atribuído,
qualidades essas inteiramente aplicáveis às pessoas jurídicas,
além de se tratar de bens que integram o seu patrimônio. Talvez
por isso, o art. 52 do CC, segundo o qual se aplica "às pessoas
jurídicas, no que couber, a proteção aos direitos da
personalidade", tenha-se valido da expressão "no que couber",
para deixar claro que somente se protege a honra objetiva da
pessoa jurídica, destituída que é de honra subjetiva. O dano
moral para a pessoa jurídica não é, portanto, o mesmo que se
pode imputar à pessoa natural, tendo em vista que somente a
pessoa natural, obviamente, tem atributos biopsíquicos. O dano
moral da pessoa jurídica, assim sendo, está associado a um
"desconforto extraordinário" que afeta o nome e a tradição de
mercado, com repercussão econômica, à honra objetiva da
pessoa jurídica, vale dizer, à sua imagem, conceito e boa fama,
não se referindo aos mesmos atributos das pessoas naturais.
Precedente citado: REsp 45.889-SP, DJ 15/8/1994. REsp
1.298.689-RS, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 23/10/2012.
(g)
No caso em espécie não houve a efetiva comprovação de reflexo
concreto de dano à honra objetiva da pessoa jurídica, do que resta não configurado o
dano moral alegado e em decorrência obstando deferimento da indenização que prevê a
CF, art. 5o, X, seguindo desconstituída aludida condenação.
O decaimento é recíproco (CPC, art. 86, “caput”), de modo que
arcam as partes em proporção com custas e despesas processuais, e cada qual com
honorários advocatícios dos advogados da parte contrária, fixado percentual de 20%
sobre o proveito obtido na ação/recurso (CPC, art. 85, § 2o e incisos).
Do exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
3o Juiz
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
PEDRO YUKIO KODAMA
1308CB8B
11
12
Declarações de
Votos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
130C4F10
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1004045-88.2019.8.26.0220 e o código de confirmação da tabela acima.